Tribunal: TJSP
Processo: 2037287-94.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Assistência judiciária gratuita. Impossibilidade de pagar as custas do processo e honorários do advogado. Presunção de veracidade da afirmação feita pelas partes. Inexistência de elementos que desautorizam a concessão. Recurso provido.